Tribunal: TJSP
Processo: 1013845-89.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CC. INDENIZAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega. Sentença de procedência.
Apela a ré para sustentar a necessária fixação de um percentual de retenção, de pelo menos 10% dos valores pagos; a rescisão é imotivada e de interesse da compradora.
Descabimento. Rescisão por inadimplemento da construtora. Atraso nas obras inviabilizando a concretização do negócio,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CC. INDENIZAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega. Sentença de procedência.
Apela a ré para sustentar a necessária fixação de um percentual de retenção, de pelo menos 10% dos valores pagos; a rescisão é imotivada e de interesse da compradora.
Descabimento. Rescisão por inadimplemento da construtora. Atraso nas obras inviabilizando a concretização do negócio, retorno das partes ao statu quo ante. Pertinência da devolução integral dos valores.
Recurso improvido.